Tribunal: TJSP
Processo: 2091684-06.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Sentença de procedência em ação de rescisão contratual. Pretensão de desconstituição da sentença sob a alegação de vício na citação por edital. Pedido de nulidade. Inadequação da via eleita. Ausência de interesse na propositura de ação rescisória. Nulidade de citação que enseja ineficácia da sentença, devendo ser atacada pela ação declaratória de ineficácia (querela nulitatis

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Sentença de procedência em ação de rescisão contratual. Pretensão de desconstituição da sentença sob a alegação de vício na citação por edital. Pedido de nulidade. Inadequação da via eleita. Ausência de interesse na propositura de ação rescisória. Nulidade de citação que enseja ineficácia da sentença, devendo ser atacada pela ação declaratória de ineficácia (querela nulitatis insanabilis). Falta de interesse processual. Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, I, e 485, I e IV, ambos do CPC.